Tribunal: TJPA
Processo: 0027818-28.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ESTELIONATO ? REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ? A EXORDIAL ACUSATÓRIA DESCREVE, COM TODOS OS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS, A EXISTÊNCIA DO CRIME EM TESE, SUSTENTANDO O EVENTUAL ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO COM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL, SENDO-LHE PLENAMENTE GARANTIDO O LIVRE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ? DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0027818-28.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALDIR JORGE VIANA DA SILVA
RECORRIDO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
ADVOGADOS: MAIRTON MARQUES CARNEIRO NETO - OAB/PA Nº 24.777 E OUTROS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTELIONATO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - A EXORDIAL ACUSATÓRIA DESCREVE, COM TODOS OS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS, A EXISTÊNCIA DO CRIME EM TESE, SUSTENTANDO O EVENTUAL ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO COM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL, SENDO-LHE PLENAMENTE GARANTIDO O LIVRE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - ________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Ronaldo Marques Valle.

Belém/PA, 24 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DR. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, representado pelo i. Promotor de Justiça, Dr. Aldir Jorge Viana da Silva, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que declarou extinta a ação penal promovida em desfavor de FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO, qualificado nos autos, acusado na incidência do art. 171, §2º, inciso I do Código Penal, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III do CPP. (fls. 252-255-Vol. I).

Consta da denúncia que:

¿
...
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO,
praticou o crime de estelionato mediante promessa de transferência de bem imóvel de propriedade da vítima,
GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA,
representada por
DURVAL CARVALHO PINHEIRO,
para terceiro. (§).... no dia 06/02/2014, o denunciado entregou o imóvel de nº 111 do empreendimento Hotel SOFT IN, situado na Avenida
Gentil Bittencourt nº 85,
entre a Avenida Presidente Pernambuco e Avenida Serzedelo Correa, bairro Batista Campos, de propriedade da própria vítima, como parte do pagamento pela compra de um terreno industrial situado na Rodovia Mário Covas, nº 500, Km 05, bairro do Coqueiro, Belém - PA, de propriedade da empresa
ENISA Engenharia e Indústria S/A
, representada pelo sócio proprietário
Cursino da Silva Lobato,
cujo preço acordado perfazia um total de R$ 3.200.000,00 [três milhões e duzentos mil reais] e o imóvel nº 111, no HOTEL SOFT IN correspondia pelo abatimento do valor de R$225.000,00 [duzentos e vinte e cinco mil reais]. (§) Com a finalidade de concretizar o negócio, o Denunciado
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
firmou instrumento particular de compromisso preliminar de compra e venda de imóvel industrial urbano acima referenciado [fls. 44/47] com a vítima
Cursino da Silva Lobato,
no qual figura a unidade 111 do HOTEL SOFT IN [fls. 45] como um dos bens dados como parte do pagamento no negócio firmado. (§) Ocorre que o bem arrolado para pagamento do negócio, não pertence ao denunciado, mas sim de propriedade da vítima
GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA,
conforme instrumento de contrato de promessa de venda e compra da unidade citada [fls. 18/33] e declaração de quitação de unidade imobiliária (fls. 41]. (§) Ademais, a testemunha Cursino e sócio proprietário da ENISA ENGENHARIA afirmou que, em consulta junto ao Cartório de Notas da comarca de Benevides - PA, o único registro de compra e venda do imóvel acima citado é uma escritura pública de compra e venda que não chegou a ser consumada, pela falta de assinaturas das partes [fls. 42/43 e fls. 74]. (...)¿.
Sic - fls. 02-04/Vol. I.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 06-187/Vol. I (IPL).

A denúncia foi recebida à fl. 191/Vol. I.

O réu respondeu à acusação às fls. 211-221/Vol. I, pedindo absolvição sumária por atipicidade da conduta, solicitando que fosse juntada aos autos cópia da mídia anexada por ocasião da fase inquisitorial e arrolando testemunhas.

O d. Juízo de Direito processante, à vista das alegações do acusado, convenceu-se da ausência de justa causa, reconsiderando o recebimento da denúncia para imediatamente, rejeitá-la e declarar extinta a ação penal.

O recorrente ministerial, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso fundamentando-se no art. 581, I do CPP, visando a reforma da decisão, vez que a denúncia, além de estar de acordo com o art. 41 do CPP, em relação ao delito imputado, os autos demonstram que o imóvel utilizado pelo recorrido como parte de pagamento não era de sua propriedade, causando prejuízo à empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA.

Por fim, pede o provimento do recurso (fls. 261-266/Vol. II).

Contrarrazões às fls. 268-283/Vol. II, refutam a acusação da denúncia, pedindo o não conhecimento do recurso, por falta de justa causa e, caso ultrapassada a preliminar, requer o seu não provimento.

Verifica-se às fls. 288-289/Vol. II o despacho de sustentação - art. 589 do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - art. 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O recorrido FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO, qualificado nos autos, suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de justa causa, que por se confundir com o mérito serão apreciados conjuntamente.

No empenho de afastar qualquer hipótese de nulidade, estive observando que o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ fundamentou o seu recurso no art. 581, I do CPP, que prevê o ¿não recebimento¿ da denúncia; no entanto, ela foi rejeitada; porém, no específico caso dos autos, afasta-se o princípio da fungibilidade recursal porque a reconsideração do ato de receber a denúncia, por força jurisprudencial, após a resposta do acusado, viabiliza o manejo do presente recurso.

No mesmo sentido os precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL (INÉPCIA) APÓS A RESPOSTA PRELIMINAR DO ACUSADO
.
POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 395 DO CPP.
1.
É possível ao Juiz reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia, para rejeitá-la, quando acolhe matéria suscitada na resposta preliminar defensiva relativamente às hipóteses previstas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. Precedente.
2. Fica prejudicada a tese de inépcia da inicial acusatória com o provimento parcial do recurso especial e retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no exame das demais alegações ventiladas no
recurso em sentido estrito
do Ministério Público, entre elas a matéria atinente à higidez formal da denúncia. Impossibilidade de apreciação do tema diretamente na via especial, ante a necessidade de respeito ao prequestionamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1291039/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, Pub. DJe 02/10/2013). Negritado.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO CONEXO(...). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. 1. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou a denúncia, com relação a um dos denunciados, sob o fundamento de ser inepta. 2. A denúncia descreveu perfeitamente a ocorrência do fato previsto em lei como crime, individualizando a conduta praticada pelo acusado com todas suas circunstâncias. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Recurso em Sentido Estrito, Nº 70067316836, Quarta Câmara Criminal, Relator: Júlio Cesar Finger, Julgado em: 17-12-2015).

Conforme o relatado anteriormente sobre os fatos, a denúncia em face do recorrido foi na incidência do art. 171, §2º, inciso I do Código Penal (estelionato).

Narra a denúncia que o recorrido utilizou o
imóvel constituído pela unidade 111 do HOTEL SOFT IN, situado na Avenida Gentil Bittencourt nº 85, entre a Avenida Presidente Pernambuco e Avenida Serzedelo Correa, bairro Batista Campos, como parte do pagamento de um negócio entabulado com a vítima, Cursino da Silva Lobato, sócio proprietário da empresa ENISA Engenharia e Indústria S/A.

Consta que o recorrido ofereceu o referido bem como parte do pagamento pela compra de um terreno industrial situado na Rodovia Mário Covas, nº 500, Km 05, bairro do Coqueiro, Belém - PA, de propriedade da empresa ENISA Engenharia e Indústria S/A,

cujo preço acordado perfazia um total de R$ 3.200.000,00 [três milhões e duzentos mil reais] e o imóvel nº 111, no HOTEL SOFT IN correspondia pelo abatimento do valor de R$225.000,00 [duzentos e vinte e cinco mil reais].

Às fls. 49-52/Vol. I observa-se o Instrumento Particular de Compromisso Preliminar de Compra e Venda de Imóvel Industrial Urbano firmado entre o réu e Cursino da Silva Lobato, sócio proprietário da empresa ENISA Engenharia e Indústria S/A, onde se visualiza à fl. 50/Vol. I elencado o referido imóvel.

Ocorre, segundo a exordial acusatória, que o bem arrolado para pagamento do negócio, não pertence ao recorrido, mas sim é de propriedade da ofendida, a empresa GEOFORT FUNDAÇÕES LTDA
.

O recorrido, ex-sócio da empresa ofendida, alegou em suas razões que comprou o bem da mesma antes de se retirar da sociedade; mas, convenhamos, precisa trazer à colação a comprovação do alegado.

O réu juntou cópia do Contrato de Dissolução Parcial da Sociedade, quando se retirou da empresa onde se vê o inventário das máquinas, equipamentos e imóveis da partilha, sem que se veja o bem em discussão (fls. 229-251/Vol. I).

O recorrido alega que a razão de não estar na partilha é pelo fato de já ter ele comprado, mas também há hipótese de estar impedido talvez por ser objeto de contenda judicial, mas isso só com a instrução do processo vai ser esclarecido.

Diz o réu que, detém a posse do imóvel e que só não houve a lavratura de Escritura Pública do bem, passando a propriedade para o seu nome, porque os antigos sócios passaram a lhe prejudicar, nunca providenciando a documentação, por isso tramitam ações cíveis a respeito do caso.

Contudo, segundo o
dominus litis,
o réu utilizou o imóvel como parte do pagamento de um negócio entabulado com terceiro, mesmo com todo o embaraço. Não se discute que é necessário avançar na produção de provas e oitiva das testemunhas para esclarecer o caso e verificar se houve dolo ou não na conduta do recorrido.

A denúncia preencheu as disposições do art. 41 do CPP e extinguir a ação penal por falta de justa causa, sem a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (acusação e defesa), para o momento, se demonstra prematura; além disso, não ficou demonstrada a
prima facie,
nesta ocasião, a atipicidade da conduta.

Com relação à existência de ações cíveis discutindo o caso, não se pode desprezar a independência da esfera administrativa, cível e penal; portanto, nada impede a deflagração da persecução criminal.

A respeito da matéria:
Omissis
. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, se constata, prima facie, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que,
in casu
, não se verifica. (Precedentes). Recurso desprovido. (STJ - RHC 13.957/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ 19/12/2003, p. 496)

A exordial acusatória descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência do crime em tese, sustentando o eventual envolvimento do recorrido com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, sendo-lhe plenamente garantido o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o Voto.

Sessão Ordinária de 24 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ReseMP